Tribunal: STJ
Processo: 5068689-37.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015308 - MG
(2025/0279816-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
LEI N.11.343/2006.
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55819591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: da92a306-81ca-40dd-8ba1-5e35f246636d

3. Embora o réu haja sido condenado a reprimenda inferior a 8 anos de
reclusão, certo é que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal,
circunstância que justifica a imposição do regime inicial fechado, nos
termos do
§ 2o, "a", e § 3o, do CP.
art. 33,
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: da92a306-81ca-40dd-8ba1-5e35f246636d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015308 - MG
(2025/0279816-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
LEI N.11.343/2006.
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55819942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: 65c1a811-a76d-4ac9-a969-2539472e6d89

3. Embora o réu haja sido condenado a reprimenda inferior a 8 anos de
reclusão, certo é que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal,
circunstância que justifica a imposição do regime inicial fechado, nos
termos do
§ 2o, "a", e § 3o, do CP.
art. 33,
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo, neguei provimento
ao recurso especial e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele
imposta pela prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa reitera a sua compreensão de que estão preenchidos todos os
requisitos necessários para a incidência do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Na ocasião, pondera que "a própria decisão sentenciante,
Lei n. 11.343/2006.
citada na decisão agravada, afirmou que, embora houvesse indicativos de
'habitualidade' no tráfico, tais elementos não eram 'o suficiente para caracterizar a
figura do artigo 35, da
'" (fl. 1.039).
Lei 11.343/06
Argumenta que "[a] simples menção a 'transporte interestadual' ou a
'quantidade de drogas', por mais relevantes que sejam para a dosimetria da pena-
base ou para a caracterização do tráfico, não podem, isoladamente, sem outros
elementos concretos e individualizados que demonstrem uma habitualidade ou
uma ligação efetiva com uma estrutura criminosa organizada, obstar o
reconhecimento do tráfico privilegiado" (fl. 1.040).
Na sequência, afirma que "os elementos invocados para a fixação do
regime fechado – transporte interestadual e quantidade de droga – foram os
mesmos que serviram de supedâneo para a não aplicação da minorante do tráfico
privilegiado. Utilizá-los novamente para agravar o regime inicial pode configurar,
em verdade, uma dupla valoração dos mesmos fatos em prejuízo do agravante" (fl.
1.042).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
referida minorante, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.
Documento eletrônico VDA55819942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: 65c1a811-a76d-4ac9-a969-2539472e6d89

VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
.
11/6/2019)
No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de
drogas.
Na ocasião, o Juiz sentenciante salientou que "o delito é com causa de
aumento de pena, grave o comportamento e expressiva a quantidade de drogas, que
pressupõe, pelo comportamento dos réus,
.
que há uma habitualidade, no tráfico
Ainda que não o suficiente para caracterizar a figura do artigo 35, da Lei 11.343/06.
Mas existe, com os demais elementos expostos, a impedir outros benefícios que
não os concedidos" (fls. 925-926).
Na mesma linha argumentativa, a Corte de origem destacou que, "[e]
ntre os meses de outubro e novembro de 2017, seu veículo foi flagrado por
,
registro de câmeras 3 vezes em Foz do
e

Iguaçu/PR
Campinas/SP
evidenciando que fazia do tráfico interestadual rota cotidiana de transporte
Documento eletrônico VDA55819942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: 65c1a811-a76d-4ac9-a969-2539472e6d89

. Em razão disso, por não se enquadrar o agente no perfil de iniciante e
de drogas
pequeno traficante, deixo de aplicar a minorante do
§ 4o da
art. 33,
Lei 11.343/2006
em relação a Thiago" (fl. 926).
Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência, como é cediço, vedada em recurso especial, a teor
do enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, também não
identifico a apontada violação legal, pois, embora haja sido condenado a
reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, bem salientou a Corte de origem que
"restou devidamente justificada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 3o, do Código Penal, levando-se em consideração, sobretudo, o
art. 33,

comprovado transporte interestadual da droga, bem como a análise negativa
, relativa à quantidade de
da circunstância judicial específica da Lei 11.343/06
entorpecentes apreendidos, a saber, 413,75 g (quatrocentos e treze gramas e setenta
e cinco centigramas) de MDMA - ecstasy" (fl. 926).
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:59
Código de Controle do Documento: 65c1a811-a76d-4ac9-a969-2539472e6d89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279816-4
AREsp 3.015.308 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00584690220178130456 10000245068689000 10000245068689001
10000245068689002 50686893720248130000 584690220178130456
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055518304070<5902@
2025/0279816-4 - AREsp 3015308 Petição : 2026/0020379-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:11
Código de Controle do Documento: EBE1364A-9CF6-4429-B6D3-F378B6E97488